Tribunal: STF
Processo: RE 1308261
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE. CASOS DE INÉRCIA E DESÍDIA DO PODER PÚBLICO. MANUTENÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS. VERIFICAÇÃO DA HIPÓTESE NO FEITO. MEDIDA JUDICIAL PROPORCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.   



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado:



    “EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUPERAÇÃO DE RODOVIA. RESERVA DO POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE ETILÔMETROS E RADARES. AUSÊNCIA DE PROVA. OBRIGAÇÃO DE CONFECÇÃO DE BALANÇAS NAS RODOVIAS. INVIABILIDADE. DEPENDÊNCIA DE ESTUDOS TÉCNICOS. 



    1. Certo é que vivemos momentos difíceis de ordem moral, de valores, de educação, de segurança, etc, e principalmente de gestão publica. Estima-se que no Brasil a logística dos alimentos atingiu patamares na ordem de 2,381 milhões de toneladas em 2015 (1,303% da produção), trazendo déficit econômico em torno de R$ 2,04 bilhões — decorrente de custos de oportunidades com vendas perdidas e gastos desnecessários, sendo que a perda relativa ao transporte rodoviário é de 13,3%. A perda a cada safra com o derrame de grãos durante o transporte rodoviário para os estados da fronteira agrícola brasileira denominada de Matopiba, a máxima observada para grãos foi de 1,257% no estado do Tocantins. 



    2. Sentença que determina ao Estado que providencie na manutenção dos trechos danificados nas Rodovias Estaduais TO 010 Lajeado/Tocantínia, Tocantínia/Rio Sono, Rio Sono/Lizarda, sob o fundamento de que o Poder Executivo está sendo omisso, violando de forma grave e iminente o direito dos jurisdicionados, o que não implicaria em interferência do Poder Judiciário no mérito de conveniência e oportunidade da Administração Pública. 



    3. A necessidade de previsão nas leis de orçamento público e execução orçamentária não é uma norma absoluta, pois entre o direito do cidadão a um trânsito seguro de forma a garantir a proteção da vida e a necessidade de organização do orçamento do Estado, a proteção à vida se sobrepõe.



    4. Dever de agir do Estado. Razoável exigir-se do Estado que realize a reparação de rodovias que se encontram em precária situação, isto é, que conserve minimamente as rodovias que estão sob sua responsabilidade. 



    5. Negativa do dever de fazer sem qualquer fundamentação, nem mesmo com indício de prova de impossibilidade financeira para a realização dos serviços. Precedentes do STF MC na ADPF n. 45. Restrição fundamentada é restrição possível, restrição não fundamentada é violação. 



    6. A denominada ‘reserva do possível’ está muito mais relacionada com a razoabilidade das pretensões dos indivíduos perante o Estado, a determinar o que é possível ou não ser exigido da coletividade, do que propriamente com a noção de escassez de recursos econômicos para atender a estas pretensões. A ‘reserva do possível’ deve ser entendida como aquilo que o indivíduo pode requerer de modo razoável da sociedade, preservando-se a ‘dignidade da pessoa humana’. 



    7. Instalação de balanças ao longo de Rodovia para pesagem dos caminhões. Ausência de estudos técnicos. Em relação ao fornecimento do ‘etilômetro’, ou ‘bafômetro’, igualmente não restou comprovado que inexiste o fornecimento pelo Estado, ademais, após a edição da Lei n. 12.760/2012, a realização do teste do etilômetro ou do exame de sangue para a configuração do delito previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro tornou-se dispensável, passando a serem admitidos outros meios de prova para a constatação da embriaguez. A obrigação de fornecimento de radar não impõe que os Policiais os usem, e, de outra forma, não há prova nos autos que há falta de tais equipamentos junto a Polícia Militar do Estado. 



    8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.” (e-doc. 4, p. 28-29; grifos acrescidos).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional (e-doc. 13), o Estado recorrente aponta ofensa ao art. 2º da Constituição da República pela violação direta ao Princípio da Separação dos Poderes, dada a intervenção indevida do Poder Judiciário na Administração Pública. Assevera, ainda, não demonstrada a inércia do Estado na manutenção de rodovias, sendo indevida a ordem de sua restauração nos trechos apontados no pedido.  



    É o relatório. 



    Decido.



    3. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, conforme o art. 2º da Carta da Republica.  



    4. Em aprofundamento da refutada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que atina à manutenção da segurança nas rodovias sob sua responsabilidade.  



    5. Nesta ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 08/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, 29/08/2022).   



    6. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confira-se, neste aspecto, precedentes desta Supre Corte:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública.Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013; grifos acrescidos).  



    7. Guardadas tais balizas, verifica-se que, no acórdão recorrido, em confirmação do Juízo de 1º Grau, foi ordenada a realização de obras de restauração das rodovias estaduais TO 010, nos trechos danificados que tangenciam os Municípios de Lajeado, Tocantínia, Rio Sono, Lizarda, com as proteções devidas, tal como preceitua o Código de Trânsito Brasileiro (e-doc. 4, p. 18). Confira-se trecho do aresto impugnado em que constam informações sobre as faltas cometidas pela administração estadual nessas localidades:  



    “No País o Estado é grande, pesado e altamente oneroso, sem gestão pública eficiente onde a atividade privada e os jurisdicionados trabalham incessante e desesperadamente para amealhar dividendos, sem que tenham um mínimo de retorno em segurança pública, saúde, educação, transporte, e, como no caso, uma estrada digna que possibilite um trânsito minimamente seguro para que a produção possa ser transportada, com um mínimo de perda possível. Registro que “estudo identificou que os problemas na logística dos alimentos mencionados atingiu patamares na ordem de 2,381 milhões de toneladas em 2015 (1,303% da produção), trazendo déficit econômico em torno de R$ 2,04 bilhões — decorrente de custos de oportunidades com vendas perdidas e gastos desnecessários. A atividade logística de maior nível de perda é a armazenagem, responsável por 67,2% dos decréscimos anuais. Na sequência, o transporte rodoviário com 13,3%, o terminal portuário com 9,0%, Processo 0030526-59.2019.8.27.0000, Evento 17, VOTO1, Página 2 o transporte multimodal ferroviário com 8,8% e o transporte multimodal hidroviário com 1,7%. (...)Para os estados da fronteira agrícola brasileira denominada de Matopiba, a máxima observada para grãos foi de 1,257% no estado do Tocantins e a menor de 0,220%, no Piauí.



(...)



    No presente caso, tudo indica que não há que se falar em impossibilidade material de realizar a conservação da aludida estrada, mas sim em omissão dolosa quanto à vontade de fazer. Não foi acostada aos autos nenhuma prova de qualquer indício de impossibilidade financeira do Estado em realizar os serviços necessários para a conservação dos trechos das rodovias em comento.” (e-doc. 4, p. 19-22).  



    8. Nesses moldes, fundamentada situação de precariedade dos trechos rodoviários sob responsabilidade do Estado, justificável a excepcionalidade da medida, que somente poderia ser revista se igualmente reexaminado o conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator